Tribunal: STF
Processo: RE 1566047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXECUÇÃO FISCAL INDEFERIDO. QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ E ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM BASE NO RE Nº 776.694 (TEMA 919), SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JUIZ A QUO QUE NÃO PODE SUSTAR A AÇÃO DE ORIGEM. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE, DE IGUAL MODO, NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADI 3.110/SP E 2.902/SP QUE NÃO VERSAM SOBRE OS LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA A INSTITUIÇÃO DE TAXAS, COM BASE NO INTERESSE LOCAL, COMO É A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o RE 776.594 (Tema 919), tenha reconhecido a repercussão geral sobre a matéria, não determinou o sobrestamento dos processos que estejam em trâmite no território nacional, de modo que, sendo do relator do referido recurso extraordinário a competência para a determinação do sobrestamento das causas pendentes no território nacional, não é possível ao juiz a quo sustar a ação de origem. 2. Outrossim, o ajuizamento de ação anulatória, visando a discussão do crédito, não é causa suspensiva da sua exigibilidade, e tampouco obsta o prosseguimento da execução, não se justificando o sobrestamento da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução por esse fundamento. 3. As decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI 3.110/SP e 2.902/SP declararam inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, não se confundindo com a questão dos limites da competência tributária municipal para a instituição de taxas, com base no interesse local, como é a situação dos autos. 4. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 54).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, o inc. VIII do art. 30, o inc. II do art. 145, o art. 146 e os incs. I, II e IV do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “os Embargos à Execução Fiscal nº 8009357-95.2021.8.05.0039 discute a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento exigida pelo Município de Camaçari em face do poder de polícia exercido quando da fiscalização de Estações de Rádio e Comunicação da Recorrente” (sic, fl. 4, e-doc. 57).



    Argumenta que “a decisão mantida pela Turma Julgadora, no que diz respeito ao Tema 919, apenas enfrentou a ausência de determinação do Supremo Tribunal Federal para a suspensão de processos que tratem da mesma matéria em instâncias inferiores, assunto esse que sequer pode ser posto em discussão em atual momento processual, e a sua negativa de retratação é também negativa de aplicação do que restou consignado na decisão de mérito emanada pela Corte Constitucional” (fl. 9, e-doc. 57).



    Salienta que “o Juízo a quo deveria ter observado no julgamento dos aclaratórios que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919, é causa de pedir e fundamento jurídico da Recorrente para atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos originários e à Ação Anulatória de nº 8058962-10.2021.8.05.0039, seu verdadeiro pedido, e que não há pedido de suspensão de ações até o desfecho do leading case, pois esse já ocorreu” (fl. 10, e-doc. 57).



    Ressalta que, “sendo incontroversa a incompetência do Recorrido, Município de Camaçari, para exigir a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, resta claro o direito da Recorrente ao recebimento dos Embargos à Execução Fiscal nº 8009357-95.2021.8.05.0039 no efeito suspensivo, bem como ao sobrestamento de sua tramitação até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 8058962-10.2021.8.05.0039” (fl. 13, e-doc. 57).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando-se o v. acórdão recorrido para reconhecer a incompetência do Município de Camaçari para exigir a Taxa de Fiscalização e Funcionamento sobre as estações rádio base da Recorrente, em respeito à orientação firmada por este C. STF em sede de repercussão geral (Tema 919), atestando a probabilidade do direito suficiente para recebimento dos Embargos à Execução Fiscal nº 8009357-95.2021.8.05.0039 no efeito suspensivo e determinando o sobrestamento de sua tramitação até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 8058962-10.2021.8.05.0039” (fl.13, e-doc. 57).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No acórdão recorrido, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa recorrente, para manter “a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de nº 8007321-46.2022.8.05.0039, em que litiga com Município de Camaçari, indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido” (fl. 4, e-doc. 31).



    Como assentado no acórdão recorrido, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu, por isso precisam ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa.



    A natureza precária e provisória do juízo versada em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza recurso extraordinário. Somente com decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas.



     Incide na espécie vertente a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OU MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.533.368-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão de concessão de medida liminar. Desbloqueio de cadastro do contribuinte. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do STF. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do Novo CPC” (ARE n. 1.530.623-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    Confira-se, ainda, por relevante, julgado sobre controvérsia análoga à deste processo:



    “o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter decisão ‘que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na ação de origem, Embargos à Execução Fiscal nº 8007311-02.2022.8.05.0039, no sentido de suspender a exigibilidade de débitos fiscais oriundos da cobrança de débitos dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, referente a TFF - Taxa de Fiscalização do Funcionamento por torre ou antena de telefonia móvel instalada nos limites do município Agravado’ (Doc. 9, fl. 8).



      Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.546.872/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 8.5.2025).



    Pelo óbice jurídico intransponível para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora